Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTENCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O acordo celebrado no curso de ação de execução não autoriza a extinção o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, mas tão somente a suspensão do feito até o total adimplemento do ajuste conforme determina o art. 922 do CPC. 2.1 “1 - Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil em vigor, o acordo celebrado entre as partes, para pagamento parcelado da dívida, motiva a suspensão do feito até o adimplemento total da avença, e não a extinção prematura do processo. 2- A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito interessa às partes e ao próprio Judiciário, pois, aproveita os atos já praticados e reveste de segurança jurídica a transação. 3- Recurso provido. Sentença cassada” (Acórdão n.967557, 20150111109023APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016. Pág.: 282/288).
3. Recurso conhecido e provido.